Tribunal: TJSP
Processo: 1027863-70.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento aos apelos interpostos pelos ora embargados. Suposta omissão. Vício inexistente.
Ainda que não disposto de maneira expressa, não pode haver dúvida a respeito da condenação solidária dos réus.
EMBARGOS REJEITADOS.